Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-59.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Processo : 0711804-59.2017.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública. Em 30.08.2017, foi designado o Juízo suscitante para as medidas urgentes e, no mesmo ato, foi determinada a suspensão do incidente, considerando que a matéria – competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as Sociedades de Economia Mista – amoldava-se às hipóteses do IRDR no 2017.00.2.011909-9 (Tema 9). Todavia, compulsando os autos de origem[1], verifico que o juízo suscitante, em razão do julgamento do IRDR em 23.10.2017, remeteu os autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Recebidos os autos pela 3a Vara da Fazenda Pública, fora prolatada sentença[2] em 14.05.2018, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando resolvido o mérito da demanda nos termos do art. 487, I, do CPC, com trânsito em julgado em 06.06.2018[3]. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se os autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 01 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Autos na origem no 0732504-42.2016.8.07.0016. [2] Id. 17105686 dos autos na origem. [3] Id. 18206834 dos autos na origem.